Tribunal: TJDFT
Processo: 0725518-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725518-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MARCIO DA SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e outros, ora réus/agravados. Conforme se verifica na decisão de ID. Num. 38291157, o pedido de justiça gratuita foi indeferido e foi determinada a intimação da parte agravante para que, no prazo de 15 dias, recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Porém, transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente realizasse o preparo, conforme certidão de ID. 39493511. É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Tendo em vista que o preparo era o tema do presente recurso, a agravante foi intimada a efetuar o pagamento uma vez que o pedido pelo benefício da justiça gratuita foi indeferido. Todavia, conforme certificado nos autos, a agravante não providenciou a satisfação do preparo, circunstância a qual implica em sua deserção (ID Num. 39493511). Assim, tendo em vista que o recolhimento de preparo impõe-se como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 14:07:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora